Tribunal: STF
Processo: RE 1583394
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Miracema, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA. 1. Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I- a execução de ações: (...) d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; Em vista disto, a jurisprudência pacificou ser responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios de residência do doente, pelo fornecimento dos medicamentos e insumos necessários ao tratamento das doenças em suas diferentes formas”. – Lei 8080/90; 2. “Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 8080/90, a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, garantindo o fundamental direito à saúde e consequente antecipação da respectiva tutela”. – Enunciado Sumular nº 65 deste TJRJ; 3. Relata a inicial que a autora é portadora de Calculose em Ureter Distal com quadro de Obstrução Renal, apresenta intensas dores renais, necessitando realizar, com urgência, a cirurgia denominada Ureterolitotripsia Semirrigida, foi regulada no sistema de marcações, sem previsão de realização do procedimento; 4. No caso concreto, a autora comprovou a patologia bem com a necessidade a necessidade de se submeter ao tratamento cirúrgico, com urgência em razão da sua patologia, conforme laudos médicos de fls. 24,25 26 e 28 (e-doc. 00023). 5. Ademais, restou evidenciado que antes do ajuizamento da demanda, o autor, buscou administrativamente, junto à Secretaria de Saúde do Município, a realização do procedimento necessário à manutenção da sua saúde, ocasião em que foi encaminhada ao Serviço de Regulação do Sistema Único de Saúde, não havendo, até o ajuizamento da demanda, previsão para a realização do procedimento (e-doc. 0023) 6. O recorrente aponta a necessidade de aguardar em fila de espera do Sistema Estadual de Vagas. No entanto, não há comprovação acerca de vagas na rede pública, tampouco procedimentos preparatórios para a realização da cirurgia no sistema regulatório. 7. Dever solidário dos entes estatais na prestação positiva concernente ao direito à saúde, nos termos da Súmula 65 do TJ/RJ; 8. A ausência de dotação orçamentária não pode servir de empecilho jurídico para a propositura de demanda que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos e insumos, por se tratar de direito fundamental, notadamente quando a alegação vem desacompanhada de prova objetiva da incapacidade financeira do ente público; 9. No caso de comprovada omissão do Ente Público em cumprir com a determinação judicial, mostra-se viável a utilização de providências que garantam o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação, conforme autorizam os artigos 536, §1º, 537 e 498, do CPC, a fim de tornar efetiva a tutela jurisdicional; 10.A questão de repartição de competência seria matéria afeta a eventual cumprimento da obrigação, com ressarcimento somente posterior do ente público que a adimpliu contra o ente legalmente competente pela responsabilidade interna do SUS. 11.Outrossim, eventual direito ao ressarcimento de custos suportados por um dos entes públicos, diz respeito ao cumprimento da obrigação, e, deverá ser objeto de lide própria ou na seara administrativa, sem prejuízo do cumprimento da decisão judicial; 12.Recurso conhecido e desprovido.” (Apelação Cível nº 0005060-80.2019.8.19.0034, Quinta Câmara de Direito Público do TJRJ, Relatora Desembargadora Isabela Pessanha Chagas, j. 4.8.2023).
Submetido a juízo de retratação considerados os Temas 793 e 1.234-RG, foi mantido o acórdão:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Reexame de julgado em fase de recursos especial e extraordinário, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão de determinação da 3ª Vice-Presidência para eventual exercício de juízo de retratação à luz do Tema 793 do STF. O acórdão recorrido havia reconhecido a responsabilidade do Município de Miracema na realização de procedimento cirúrgico necessário à preservação da vida do autor. 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão recorrida, ao reconhecer a solidariedade dos entes federativos e condenar exclusivamente o Município de Miracema ao custeio do procedimento cirúrgico, diverge da orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 793. 3. O STF, no RE 855.178/SE (Tema 793), reafirma a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação segundo as regras de repartição de competências, assegurado o ressarcimento interno. 4. A solidariedade não implica formação obrigatória de litisconsórcio passivo nem afasta a possibilidade de o jurisdicionado eleger livremente contra qual ente demandar, conforme precedentes do STJ e súmulas do TJERJ (nº 65, nº 115 e nº 184). 5. O chamamento ao processo não se admite em ações de saúde, a fim de preservar o amplo acesso à justiça e a efetividade do direito fundamental à saúde. 6. A repartição de competências entre União, Estados e Municípios não prejudica a condenação exclusiva do ente demandado, sendo eventual ressarcimento matéria a ser discutida em ação própria ou via administrativa. 7. Não se verifica contradição entre o acórdão recorrido e a tese fixada no Tema 793 do STF, razão pela qual não se configura hipótese de retratação prevista no art. 1.030, II, do CPC. 8. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido. Tese de julgamento: Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196 e seguintes; CPC, arts. 1.030, II, e 1.040, II; Lei nº 8.080/1990, art. 19-Q. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STF, RE 1324375 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022; STJ, RMS 68.602, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 10.05.2022.” (Apelação Cível nº 0005060-80.2019.8.19.0034, Quinta Câmara de Direito Público do TJRJ, Relatora Desembargadora Isabela Pessanha Chagas, j. 15.9.2025).

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º e 198 da Constituição da República, além do Tema 793-RG.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“No caso concreto, a sentença, confirmada pelo acórdão, reconheceu responsabilidade do Município de Miracema e do Estado do Rio de Janeiro quanto a realização de procedimento cirúrgico necessário à manutenção da vida do autor. 
O aresto impugnado, reconheceu a solidariedade entre os entes públicos quanto ao fornecimento de medicamentos, realização de exames e cirurgias, a teor do disposto nos Enunciados Sumulares nº 65 e 184 desta Corte de Justiça, e, considerando que a demanda foi interposta apenas contra o Município de Miracema, condenou o ente público demandado à realização do procedimento.
A jurisprudência tradicional autoriza a cobrança de prestação de medidas do sistema de saúde pública contra qualquer ente federativo, seja Município, Estado ou União Federal, considerando o regime de solidariedade constitucional do SUS. 
Logo, as ações de prestação de saúde pública sempre foram propostas contra o ente federativo por livre escolha do indivíduo.
Aliás, aplicando o mesmo raciocínio, a Min. Assusete Magalhães, do E. STJ, mencionou limites para a incidência do Tema nº 793 do E. STF, em decisão publicada em 10/05/2022, no RMS 68.602:
‘Tema 793 tratou da solidariedade nas demandas de saúde, e não da formação do polo passivo’
Outrossim, este TJERJ veda, inclusive, o chamamento ao processo nos processos de saúde pública, como forma de facilitação do acesso à justiça do jurisdicionado necessitado, ex vi verbete sumular nº 115: ‘A solidariedade dos entes públicos, no dever de assegurar o direito à saúde, não implica na admissão do chamamento do processo.’
Dessa forma, a jurisprudência continuou aplicando o entendimento tradicional, pela competência por opção do jurisdicionado em demandar contra o ente público que preferir, isolada ou conjuntamente, sem possibilidade de chamamento ao processo.
A questão de repartição de competência seria matéria afeta a eventual cumprimento da obrigação, com ressarcimento somente posterior do ente público que a adimpliu contra o ente legalmente competente pela responsabilidade interna do SUS.
Ademais, o Estado do Rio de Janeiro, foi condenado solidariamente ao custeio do procedimento cirúrgico pleiteado, sendo certo que eventual direito ao ressarcimento de custos suportados por um dos entes públicos, diz respeito ao cumprimento da obrigação, e, deverá ser objeto de lide própria ou na seara administrativa, sem prejuízo do cumprimento da decisão judicial.”

Verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, cristalizada no julgamento do RE nº 855.178-RG (Tema 793), no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, de maneira que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado: 
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 16-03-2015)
 
Nesse mesmo sentido: 
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 2. Nesse cenário, reitera-se que o acórdão impugnado, ao afastar a possibilidade de ressarcimento de valores gastos em medicamentos oncológicos pela União, sob o fundamento de que não há respaldo legal para o direito de regresso sem que antes sejam utilizados os meios administrativos ou judiciais de reembolso e/ou ressarcimento próprios, além de considerar que não cabe ao Poder Judiciário interferir nas políticas públicas, não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1479567 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15-10- 2024) 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 793. RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS PELA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS INFRALEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1332061 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 03-03- 2022)
 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 16-03-2015) 
Outrossim, constata-se que o Tribunal de origem, soberano quanto à análise do caderno fático-probatório,  decidiu a controvérsia com base nas provas produzidas no processo, de modo que, para dissentir das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARTIGO 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. TEMAS 793 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão proferido, na instância de origem, divergiu da interpretação e aplicação das teses firmadas nos Temas 793 e 1234 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para acolher a pretensão da parte Recorrente – qual seja, reconhecer o alegado desrespeito aos dispositivos constitucionais e às balizas firmadas em precedentes vinculantes desta Corte, no julgamento dos Temas 793 e 1234 da repercussão geral –, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência a inviabilizar o processamento do apelo extremo, à vista da vedação contida na Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal. 4. Apenas como reforço argumentativo, acrescento ao fundamento da decisão agravada, que as razões do apelo extremo interposto pelo ora Recorrente estão dissociadas do fundamento do aresto proferido pelo TJ/PI, tendo em vista que a Corte a quo apenas postergou para a fase de cumprimento de sentença a determinação do ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro. 5. Enquanto, no recurso extraordinário, insiste o Recorrente na necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências, sem questionar em que fase tal determinação seria cabível. Incidência da Súmula 284 do STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. [...]” (RE 1561239 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10-10-2025)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NA ORIGEM, À SUA PRESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A OBRIGAÇÃO COMPETE AO ENTE MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE SERVIÇO AFETO À ÁREA DA EDUCAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1553342 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 01-10-2025)
“Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito à saúde. Fornecimento de tratamento home care. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Inovação recursal. Prequestionamento. Enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário. O recurso extraordinário questionava decisão em que se determinou o fornecimento de tratamento médico de internação domiciliar (home care). 2. O agravante pleiteia a reforma da decisão por meio da qual se negou seguimento ao recurso extraordinário, insistindo na alegação de que a condenação ao tratamento de home care afronta dispositivos constitucionais, representa criação de norma sem amparo legal e desconsidera a tese da reserva do possível. 3. A Corte de origem havia mantido a condenação dos entes federativos ao fornecimento do tratamento de home care, com base em pareceres médicos técnicos, afastando as alegações de ausência de urgência e de reserva do possível. II. Questão em discussão 4. Há as seguintes questões em discussão: (i) estabelecer se a decisão recorrida, que determinou o fornecimento de tratamento médico para internação domiciliar (home care), afrontou dispositivos constitucionais; decidir se houve criação de norma sem amparo legal; e (iii) saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando a alegada necessidade de reexame de fatos e provas e a suscitação de questões não prequestionadas ou inovadoras. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não apresentou qualquer novo argumento capaz de infirmar a decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário. 6. A análise da fundamentação da Corte de origem e da respectiva decisão demandaria o reexame de pressupostos fático-probatórios, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 7. O acórdão recorrido fundamentou-se em pareceres médicos técnicos que atestaram a necessidade da internação domiciliar para a melhoria da qualidade de vida do menor e a otimização de leitos hospitalares, não acolhendo a alegação de ausência de urgência ou a tese de reserva do possível. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde já foi reconhecida por este Tribunal no Tema RG nº 793. 8. A questão relativa à necessidade de observância à tabela do Sistema Único de Saúde (SUS) nos procedimentos médicos não foi objeto de pedido nas instâncias ordinárias e configura inovação recursal, sendo inviável sua apreciação por ausência de prequestionamento, conforme os enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal. 9. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 10. A insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e a obrigação da magistratura de fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 11. Agravo regimental ao qual se nega provimento [...].” (RE 1563914 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06-11-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente